Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. IPVA. SOLIDARIEDADE. MULTAS DE TRÂNSITO. TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos em desfavor do Distrito Federal e do DETRAN/DF, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação à pretensão contra o DNIT e os requeridos Oliveira & Ramos Comercio de Veículos Ltda. e Leonardo Lay Faustino ante a incompetência do Juizado de Fazenda Pública para julgamento da demanda contra esses dois últimos. Nas razões recursais (ID 56118288), o recorrente alega que houve a tradição do veículo, que poderia ter sido comprovada por prova testemunhal, que foi indeferida no Juízo de origem, e que a comunicação de venda é mero ato de controle administrativo estatal. Acrescenta que recebeu um PIX referente à venda do automóvel, devendo a data do pagamento ser considerada para a transferência da propriedade junto ao DETRAN/DF, a fim de que seja declarado que a empresa Oliveira & Ramos Comercio de Veículos Ltda é a proprietária do bem.
2. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, pois restou demonstrada a hipossuficiência com a juntada dos documentos de ID’s 56117945 e 56117948, anexados à inicial, justificando, inclusive, a assistência prestada pela Defensoria Pública. Anote-se.
3. Contrarrazões apresentadas pelos recorridos Distrito Federal, DETRAN/DF e Leonardo Lay Faustino (ID’s 56118292 e 56118293).
4. No caso, a recorrente alega que, no início de dezembro de 2021, entregou um veículo, sem comunicação ao DETRAN, ao requerido Leonardo, para que ele o alienasse a terceira pessoa, a qual não teria recolhido os tributos e pago os demais débitos incidentes sobre o veículo desde então. Aduz que, por essa razão, existem diversos débitos tributários e multas de trânsito lançadas em seu nome, o que entende ser indevido e pugna pela declaração de inexistência dessas dívidas.
5. Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou, em sede de Recurso Repetitivo, Tema 1118, que “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. Nesse sentido, o art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital no 7.431/85, estabelece como responsável solidário pelo pagamento do IPVA o proprietário do veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento. Dessa forma, não há nos autos prova da comunicação de venda e havendo previsão legislativa distrital de que, nessa hipótese, o alienante do automóvel responde solidariamente pelo IPVA, não há que se falar em isenção do recorrente pelos débitos de IPVA.
6. Na forma do art. 134, do CTB, o alienante do veículo deverá encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo de 30 dias (60 dias a partir de 2021), cópia autenticada do documento de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas. A recorrente alienou o veículo, e não comunicou a venda ao órgão de trânsito, de modo que responde pelas multas incidentes sobre o bem. Saliente-se que, em análise perfunctória, o comprovante de pagamento via PIX não é documento hábil a comprovar a entrega do veículo, que comumente é feita via DUT preenchido ou por procuração. Ademais, diante da incompetência do Juizado Especial da Fazenda, a instrução para aferição da data de eventual tradição deverá ser realizada no âmbito de outro processo, em desfavor de Oliveira & Ramos Comercio de Veículos Ltda e Leonardo Lay Faustino, no Juizado Especial Cível, sendo cabível ação de regresso, caso a recorrente efetue o pagamento da dívida.
7. Observe-se que o entendimento amplamente majoritário é no sentido de que não é possível impor ao ente público a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Precedentes: (Acórdão 1793062, 07086457820228070018, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.